Tribunal: STF
Processo: RE 1224191
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, maneja recurso extraordinário o Município de Firminópolis. Aparelhado o recurso na alegação de afronta ao art. 158, IV, da Constituição Federal. 
    A controvérsia diz com a retenção da cota do ICMS devido ao município, pelo Estado de Goiás, em razão da concessão de incentivos fiscais estaduais. 
    Admitido o recurso, subiram os autos.
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 572.762, retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no citado paradigma.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    A Corte de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão que reformou a sentença que condenara o Estado de Goiás a pagar “o valor correspondente à sua parcela do fundo de participação dos municípios, sobre os 70% (setenta por cento) do ICMS financiado às empresas beneficiárias dos programas FOMENTAR, PRODUZIR e PROTEGE, nos termos do artigo 158, IV, da Constituição Federal de 1988, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, excluindo as parcelas prescritas”, ao fundamento de que aplicável ao caso o Tema nº 653 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 705.423. O acórdão do juízo negativo de retratação está assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ARTIGO 1.040, II, CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. PROGRAMAS FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGE. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. ART. 158, INC. IV, CF/88. REPASSE DA COTA-PARTE AO MUNICÍPIO. TEMA 42/STF. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DO TEMA 653/STF. 1. Consoante entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a repartição de rendas tributárias deve levar em conta o valor efetivamente arrecadado, e não o que poderia ter sido recolhido aos cofres públicos se não fossem os incentivos fiscais concedidos pelo ente que detém a competência tributária (RE 705423/SE - Tema 653). 2. Na hipótese versada, não há receita tributária a ser partilhada entre os municípios no tocante ao ICMS que não foi efetivamente arrecadado pelo Estado de Goiás por força dos programas de concessão de incentivos fiscais FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGE. 3. Em atenção ao caso concreto, verifica-se que inexiste conflito entre o acórdão recorrido e o que restou definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº. 572.762/SC (Tema 42), porquanto trata-se de hipóteses diversas, sendo inviável a reapreciação da matéria com base no art. 1.040, II, do CPC. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios”, consoante consignado no julgamento do Tema nº 42 da repercussão geral, cujo acórdão está assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido” (RE 572762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 05.9.2008).
    Nessa linha, firme a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte de que aplicável o Tema nº 42 da sistemática da repercussão geral ao caso dos autos. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PROGRAMA DE BENEFÍCIO FISCAL - FOMENTAR. RECOLHIMENTO ADIADO. DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA AO MUNICÍPIO. POSTERGAÇÃO DO REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte, no julgamento do RE 572.762/SC, de minha relatoria, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1178613 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL. ‘FOMENTAR’, ‘PRODUZIR’ E ‘PROTEGER’. APLICAÇÃO DA TESE CONSOLIDADA PELO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 42. ICMS. PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 572.762 RG (Tema 42 da repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), fixou a seguinte tese: ‘A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias’. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1209747 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL. ‘FOMENTAR’, ‘PRODUZIR’ E ‘PROTEGER’. APLICAÇÃO DA TESE CONSOLIDADA PELO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 42. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu ser indevido condicionar o repasse ao município ao ingresso do tributo no erário estadual, sob pena de violação ao pacto federativo, nos termos do voto condutor do leading case do Tema 42 ( RE 572.762, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1209640 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REPASSE AOS MUNICÍPIOS DA PARCELA DO ICMS NÃO SUJEITO AOS PLANOS DE INCENTIVO FISCAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA 833 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.3.2017).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser reformado. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE 1186785 ED, Relator(a): Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. RECOLHIMENTO ADIADO. DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. POSTERGAÇÃO DO REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 861964 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO PELO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. RE 575.762. MÉRITO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sofrer limitação, porquanto configuraria indevida interferência do Estado ou da União no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: Agravo Regimental no Duplo Grau de Jurisdição - Ação de cobrança -ICMS - Repartição de receita - Possibilidade jurídica do pedido - Litisconsórcio necessário não configurado I - 0 município que sedia empresas beneficiadas com o fomentar faz jus a quota parte de ICMS calculadas sobre os valores de 70% dos referidos tributos financiados em beneficio de tais empresas, sendo inócuo o argumento utilizado pelo Estado de Goiás, para negar o pagamento, de que não teria recebido tais créditos, mormente por ausência de qualquer prova a respeito. II- A figura do litisconsórcio necessário deve ser analisada in concreto e a atuação jurisdicional deve se pautar pelo critério do interesse/necessidade (interesse na propositura da demanda/necessidade de participação do colegitimado). Não demonstrada que a alteração pretendida pelo Município representa a existência ou não de interesse jurídico e econômico dos demais municípios goianos, não se justifica a citação deles para integrar o polo ativo. III- Inexistindo fundamento ou fato novo capaz de embasar a pretensão regimental, impõe-se a manutenção do decisum agravado. Recurso conhecido e desprovido. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 831331 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.5.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Programa estadual de benefício fiscal. Recolhimento adiado. Distribuição de receita. Parcela pertencente aos municípios. Postergação do repasse. Impossibilidade. 1. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele indicado como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. O Plenário da Corte, no RE nº 572.762/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/08, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 3. Agravo regimental não provido” (RE 824353 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.11.2015).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Firminópolis (Doc. 03).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora